Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. De início, determino à laboriosa Secretaria da 2a Câmara Criminal que promova a retificação da autuação, com vista a excluir a indicação do réu ANSELMO DE OLIVEIRA, já falecido. Por conseguinte, determino a inclusão no polo passivo dos nomes de seus sucessores já citados nestes autos: ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA, ALESSANDRO DE OLIVEIRA ANSELMO, ALESSANDRA LARISSA DE TOMAS DE OLIVEIRA, YASMIN DE ALCANTARA OLIVEIRA, ISADORA LUISE ALCANTARA OLIVEIRA e IARA BEATRIZ DE ALCANTARA OLIVEIRA, sendo estas três últimas menores de idade e representadas por FLAVIO CLEITON ALCANTARA LIMA GOMES DA MOTA. Quanto ao mais, observo que a presente ação rescisória ainda se encontra na fase de citação dos réus. Inicialmente, 9 (nove) réus compunham o polo passivo desta ação rescisória, sendo que 8 (oito) deles ou seus respectivos sucessores já foram citados. Pende de localização e chamamento ao polo passivo deste feito de 3 (três) das 4 (quatro) sucessoras do nono réu, JERONIMO VALTER SOUTO MAIOR, falecido. Por meio da manifestação de ID 22700280, o nobre Procurador do Distrito Federal postula pela realização de diligências tendentes à localização das sucessoras não citadas do réu JERONIMO VALTER. Por sua vez, nas petições juntadas aos IDs 23910640 e 26178216, o nobre causídico que representa o réu JOÃO IRES SOARES MOREIRA e outros vindica a extinção deste feito ou, subsidiariamente, requer a revogação da decisão liminar de lavra deste Relator, que determinou a suspensão da execução levada a efeito nos autos de origem. Esse é o atual estágio em que se encontra a presente ação rescisória. Brevemente relatado. Passo a decidir. Desde logo, afigura-se oportuno salientar que esta ação rescisória foi ajuizada em 07/07/2015, isto é, há exatos 6 (seis) anos, e ainda permanece estagnada na fase de citação dos réus. Veja-se, a propósito, que pende a localização de MARIA SEBASTIANA DE OLIVIERA, ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUTO MAIOR e ELIETE OLIVEIRA SOUTO MAIOR, todas sucessoras do réu JERONIMO VALTER Os demais réus ou seus respectivos sucessores já foram citados ou compareceram espontaneamente. No particular, extrai-se destes autos a notícia de que o réu JERONIMO VALTER falecera há muito tempo, na data de 29/05/2000. No entanto, ao que se percebe, a nobre Procuradoria do Distrito Federal não tinha conhecimento da informação do óbito do dito réu, ficando ciente do fato apenas depois da juntada do Ofício de lavra da Seção de Assentamentos da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 9509286), cuja data de protocolo remonta ao dia 19/10/2018. O exame da cronologia dos atos processuais em questão descortina a postura evidentemente desidiosa da Procuradoria do Distrito Federal no cumprimento do seu encargo de promover a citação dos réus ou de seus sucessores em tempo minimamente razoável, tal como exigido pelo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Ora, o réu em questão faleceu mais de 15 (quinze) anos antes da propositura da ação rescisória. Tratava-se de servidor público da ativa dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, órgão integrante da estrutura do Governo do Distrito Federal. Não só isso, como também, com o seu óbito, foram instituídas pensões em favor de 4 (quatro) sucessoras suas, faltando a citação de 3 (três) delas. Todas essas informações poderiam e deveriam ter sido facilmente obtidas pela Procuradoria do Distrito Federal antes do ajuizamento da ação rescisória, mediante simples consulta aos cadastros de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal. Entretanto, o que se sucedeu foi a demora de mais de 3 (três) anos após a propositura desta rescisória para que se tivesse a notícia de falecimento do réu JERONIMO VALTER. E pior: no atual estágio processual, exatos 6 (seis) anos após o protocolo da petição inicial, ainda remanesce pendente a citação de 3 (três) das 4 (quatro) sucessoras do réu JERONIMO VALTER, sendo que – repita-se – todas são pensionistas do Distrito Federal, condição essa que se deveria facilitar ao extremo a tarefa da localização de todas elas. Como se percebe, a delonga absolutamente desarrazoada da citação das sucessoras do réu JERONIMO VALTER não é circunstância passível de ser atribuída aos mecanismos do Poder Judiciário. Na verdade, a culpa pela inocorrência da perfectibilização da relação jurídico-processual após o transcurso de longos 6 (seis) anos contados desde o ajuizamento do feito rescisório recai exclusivamente sobre o douto órgão de representação do Distrito Federal, que deixou de empreender mínimas diligências recomendáveis para a regularização do polo passivo em tempo hábil, de modo a transgredir o princípio da cooperação, encartado no art. 6o do Código de Processo Civil. Como é cediço, a inocorrência da citação em tempo razoável, quando atribuível à inércia da parte autora, consubstancia ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que permite a extinção do processo na forma preconizada pelo art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com a dispensa de prévia intimação pessoal do autor. Sobre o tema, vale conferir a jurisprudência tranquila emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”. “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)”. No caso em vértice, como já se promoveu a citação de todos os demais litisconsortes passivos, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular não se estende em relação a eles, devendo operar seus efeitos apenas no que diz respeito às sucessoras do réu JERONIMO VALTER. No ponto, cumpre ressaltar que a ação de conhecimento e o posterior processo de execução que geraram o título que se pretende rescindir versam sobre direitos individuais homogêneos de servidores públicos do Distrito Federal, suscetíveis de discussão em processos judiciais autônomos. Inequívoca, portanto, a configuração do litisconsórcio ativo facultativo no feito de origem. Diante da possibilidade fracionamento subjetivo do título judicial rescindendo, é viável o prosseguimento da ação rescisória contra apenas alguns de seus múltiplos beneficiários. Em situação análoga, o colendo Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela possibilidade da rescisão parcial do julgado, atingindo apenas alguns dos litisconsortes ativos do processo original, sem que seja impositiva a propositura da ação rescisória em desfavor da totalidade dos autores beneficiados pela sentença rescindenda. Trago à colação a ementa do aludido precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REGIME DE LITISCONSÓRCIO. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO EM AÇÃO PROPOSTA MEDIANTE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO COMUM. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO PARCIAL. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO RESCISÓRIO FORMADO POR MAIORIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 207/STJ. 1. Segundo dispõe o art. 47 do CPC, "Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes". Relativamente à ação rescisória, não havendo disposição legal a respeito, o litisconsórcio necessário somente ocorrerá se a sentença rescindenda não comportar rescisão subjetivamente parcial, mas apenas integral, para todas as partes envolvidas na ação originária. 2. Tratando-se de sentença proferida em ação proposta mediante litisconsórcio ativo facultativo comum, em que há mera cumulação de demandas suscetíveis de propositura separada, é admissível sua rescisão parcial, para atingir uma ou algumas das demandas cumuladas. Em casos tais, qualquer um dos primitivos autores poderá promover a ação rescisória em relação à sua própria demanda, independentemente da formação de litisconsórcio ativo necessário com os demais demandantes; da mesma forma, nada impede que o primitivo demandado promova a rescisão parcial da sentença, em relação apenas a alguns dos primitivos demandantes, sem necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais. [...] (REsp 1111092/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)”. Em conformidade com a linha de raciocínio acima exposta, não se vislumbram óbices a que a ação rescisória seja extinta apenas em relação às sucessoras de JERONIMO VALTER, devendo prosseguir em relação a todos os outros que já compõem o polo passivo deste feito. Por esse motivo, não prospera o pleito da defesa dos réus JOÃO IRES SOARES MOREIRA e outros no sentido de extinguir totalmente a ação rescisória, pois, em relação aos litisconsortes que já compareceram aos presentes autos, estão configurados os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação rescisória sem resolução do mérito em relação a MARIA SEBASTIANA DE OLIVIERA, ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUTO MAIOR, ELIETE OLIVEIRA SOUTO MAIOR e EDVIRGEM RAMOS SOUTO MAIOR, todas sucessoras do falecido réu JERÔNIMO VALTER SOUTO MAIOR. Proceda-se às anotações devidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, pois não angularizada a relação processual. Como já houve a realização da citação dos demais réus, determino a intimação de todos eles para que, se quiserem, apresentem contestação à inicial no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que subsistem intactos os fundamentos que nortearam a concessão da tutela provisória para a suspensão da execução em curso no feito de origem, bem como diante do encerramento da fase citatória deste feito, com o consequente avanço do rito rescisório para o próximo estágio procedimental, INDEFIRO o pedido de revogação da decisão coligida ao ID 9509041 destes autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 05 de julho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator